Tribunal: STF
Processo: RE 1407710
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. APLICAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DA NÃO CUMULATIVIDADE: APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.110. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CPRB. REGIME NÃO CUMULATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DAQUELE ESTABELECIDO PARA O PIS E A COFINS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA CRFB. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, por meio da qual se contrapõe à sentença proferida em ação mandamental pelo Juiz Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que denegou a segurança. 2. A sentença recorrida considerou que não é permitida a dedução de despesas e custos no cálculo da CPRB ante a inexistência de previsão relativa a não cumulatividade na lei que a instituiu. 3. A apelante, em suas razões, defende, em breve síntese, que a CFRB/1988 não apenas permite, mas na verdade obriga que a lei determine a não cumulatividade da CPRB, de modo que a ausência de previsão legal não é suficiente para impedir o direito do contribuinte aos créditos provenientes da não cumulatividade da contribuição. Nesse sentido, aduz que a não cumulatividade não pode ficar à mercê de qualquer previsão legal, muito menos de ato administrativo infralegal, na medida em que tal garantia é uma imposição direta e compulsória do texto constitucional. Afirma que a identidade constitucional de regimes impõe a extensão do mesmo tratamento dado ao PIS e à COFINS, relativo à hipótese de cobrança não cumulativa, também para a CPRB. 4. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir se a inexistência de previsão legal é suficiente para afastar a aplicação do regime da não cumulatividade em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 5. A Lei 12.546/2011, alterada por sucessiva legislação, instituiu para determinadas empresas discriminadas na referida norma contribuição incidente sobre a receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212/91. 6. Posteriormente, a Lei 13.161/2015, ao mesmo tempo que majorou as alíquotas da CPRB, por outro lado, tornou o regime substitutivo facultativo, com a inserção do § 13 ao art. 9º da Lei 12.546/2011, prevendo, ainda, que a referida opção seria irretratável durante todo o ano calendário. 7. Anote-se, por oportuno, que a análise detida da estrutura normativa que tratou do regime de substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, estabelecendo a opção pela CPRB, autoriza a conclusão de que não há previsão de concessão de crédito fiscal sobre as compras (custos e despesas), circunstância, inclusive, expressamente reconhecida pelo apelante. 8. Nesse contexto, importa consignar que o regime da não cumulatividade das contribuições sociais, nada obstante a previsão constitucional, não prescinde da existência de lei fixando os contornos para a sua implementação, haja vista que a CRFB se omitiu acerca desse tema. 9. Com efeito, considerando que a sistemática da não cumulatividade aplicável aos impostos sobre a produção e circulação (IPI e ICMS) é expressamente descrita (inciso II do § 3º do art. 153 e inciso I do § 2º do art. 155, ambos da CRFB), deduz-se que a omissão acima aludida remete ao legislador ordinário o tratamento integral e específico da matéria. 10. Desse modo, apenas a lei que dispõe acerca da CPRB pode autorizar exclusões e vedar deduções de determinados valores para fins de apuração da sua base de cálculo, a fim de implementar o regime não cumulativo, não se prestando a tal propósito a utilização de interpretação extensiva, de modo a abarcar situação nela não abrangida. 11. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar ou combinar normas que autorizam a outorga de créditos presumidos ou outras benesses de natureza tributária, conforme reiterados precedentes do STF (MIN. RICARDO LEWANDOWSKI RE 742352 AGR/RJ. Outros: AI 744.887-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto; RE 567.360-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello; RE 577.532-AgR-ED/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 431.001-AgR/AC, Rel. Min. Eros Grau; AI 724.817-AgR/SP e AI 836.442- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 490.576-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 764.201-AgR/PR e RE 552.118-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 485.290-AgR/PE e RE 529.123/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 449.233-AgR/RS e RE 493.234-AgR/RS, e RE 431.001-AgR/AC, rel. Min.Eros Grau). 12. Ademais, esse tratamento específico do regime da não cumulatividade das contribuições sociais se confirma ao se verificar que se deu de forma particular e apartada no caso do PIS e da COFINS, conforme estabelecido, respectivamente, pelas Leis 10.637/2002 e 10.883/2003. 13. Registre-se, em reforço dessa intelecção, que o Min. Alexandre de Moraes, no voto vencedor proferido no julgamento do RE nº 1.178.310/PR, expressamente consignou que o § 12 do art. 195, apesar de prever a instituição do regime não cumulativo das contribuições, não delimitou a forma como se daria a sistemática não cumulativa, diferentemente do que ocorreu com a não cumulatividade prevista para o IPI e o ICMS, concluindo, dessa forma, que se trata de norma constitucional de eficácia limitada, de modo que o legislador ordinário possui total autonomia para implementar a não cumulatividade das contribuições sociais, inclusive para restringir, total ou parcialmente, o aproveitamento dos respectivos créditos. 14. Consoante o exposto, é forçoso reconhecer que, ao não estabelecer hipóteses de creditamento de despesas e custos, o legislador ordinário findou por esvaziar a aplicação do regime da não cumulatividade em relação à CPRB, restringindo totalmente o aproveitamento de créditos, sendo de rigor a confirmação da sentença. 15. Apelação não provida” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 12 e 13 do art. 195 da Constituição da República.



    Aponta equívoco no acórdão recorrido, “haja vista que a constituição não permite, mas, na verdade, obriga que a lei determine a não-cumulatividade da CPRB, não facultando ao legislador adotar ou não tal regime, mas apenas lhe facultando determinar, através da lei infraconstitucional, quais setores econômicos recolherão as contribuições pelo regime não cumulativo” (fl. 4, e-doc. 12).



    Argumenta que “a omissão legislativa na qual incorre a Lei nº 12.546/2011 no que concerne ao direito aos créditos decorrentes da não- cumulatividade não impedem seu aproveitamento, uma vez que a Constituição impõe taxativamente a observância dessa garantia. Portanto, é fácil concluir que o direto ao crédito neste caso é pleno e não pode ser alvo de restrições. O fato de a administração pública não disciplinar a forma de apuração de crédito não obsta o seu exercício, sob pena de violar expressamente a garantia inscrita nos §§ 12 e 13 do art. 195 da CF/88” (fl. 4, e-doc. 12).



    Ressalta que, “se a Lei nº 12.546/2011 não cumpre o mandamento constitucional da não-cumulatividade, ela viola expressamente o direito ao crédito do contribuinte e, por isso, requer-se uma interpretação dela conforme a CF/88 ou a declaração de sua inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 12).



    Pede “a) Conceda provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de reconhecer o direito de escriturar/apropriar-se de créditos relativos à CPRB (alíquota atual de 1,5%), calculados sobre as despesas essenciais/relevantes incorridas na formação da receita bruta, nos termos do §§ 12 e 13 do art. 195 da CF/88. b) Alternativamente, reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 12.546/2011, por violar expressamente os §§ 12 e 13 do art. 195 da CF/88, ao não garantir as hipóteses da cobrança não-cumulativa da CPRB. c) Reconhecer o direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente (em razão da impossibilidade de apuração/escrituração de créditos à título de CPRB) nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao protocolo da ação, e os eventualmente recolhidos no seu curso, com quaisquer tributos administrados pela RFB, conforme art. 74 da Lei nº. 9.430/96” (fl. 5, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que “o cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir se a inexistência de previsão legal é suficiente para afastar a aplicação do regime da não cumulatividade em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)” e concluiu “que, ao não estabelecer hipóteses de creditamento de despesas e custos, o legislador ordinário findou por esvaziar a aplicação do regime da não cumulatividade em relação à CPRB, restringindo totalmente o aproveitamento de créditos” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no ponto relativo ao regime tributário aplicável à contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.212/1991, 12.546/2011 e 13.161/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.278.231-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011 2011 OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977), não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.316.467-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018 À LEI N. 12.546/2011. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 1.286.672 RG, TEMA N. 1.109. 1. O Supremo reputou infraconstitucional a controvérsia relativa à ‘possibilidade de manutenção do pagamento da contribuição previdenciária substitutiva prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011 (CPRB), no ano-calendário de 2018, em face da irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei n. 12.546/11 e a exclusão de determinadas atividades econômicas operadas pela Lei 13.670/2018’, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 1.286.672 RG, Tema n. 1.109, ministro Dias Toffoli). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.270.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 3.2.2022).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.266.813, Tema 1.110, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional e depende[r] de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91” (RE n. 1.266.813, Tema 1.110, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.2.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora